Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. Responsabilidade civil objetiva. Culpa exclusiva da vítima. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de restituição para condenar o Banco a restituir os valores debitados da conta da autora e a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a instituição financeira tem responsabilidade na fraude praticada por terceiro estelionatário.
III. Razões de decidir
3. Na fraude realizada em operações bancárias incide a disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço, na qual o fornecedor só não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Apesar de não previsto expressamente, a doutrina e jurisprudência admitem o caso fortuito ou força maior como hipótese de rompimento do nexo causal e exclusão da responsabilidade civil. Registre-se que apenas o fortuito externo tem o condão de romper o nexo causal, porquanto o fortuito interno, aquele que ocorre dentro da órbita de atuação do fornecedor, integra o risco da atividade empresarial.
5. Os elementos probatórios constantes nos autos comprovam o rompimento do nexo causal ante a conduta exclusiva da vítima, que instalou aplicativo de acesso remoto, e a adoção dos mecanismos de segurança por parte da instituição financeira, que validou operações realizadas por autenticação multifator (MFA), tais quais senha de uso pessoal e intransferível, dispositivo previamente cadastrado e habilitado, acessado por biometria, além de as transações serem compatíveis com o perfil de movimentação da consumidora.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Instituições financeiras não respondem por fraudes bancárias quando adotarem mecanismos de segurança e configurada a culpa exclusiva da vítima, que viabiliza o acesso fraudulento por meio de aplicativo de acesso remoto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Tema Repetitivo 466, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdão 1814197, 07109392320238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, Acórdão 1917360, 0702166-52.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024.